Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUOS/ANTECIPAÇÕES NÃO CONTRATADOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação por terceiro mediante fraude constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos morais e materiais daí advindos.
2. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, portanto, não elide a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, do código consumerista.
3. No caso concreto, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos artigos 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.